Tribunal: TJDFT
Processo: 0729368-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729368-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO ALVES RABELO, LEONALDO ALVES PEREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO FLORIDA CENTER, ACADEMIA DE GINASTICA CENTER FITNESS LTDA - ME D E S P A C H O Considerando a petição de ID no 74597256, retire-se o sigilo dos documentos de IDs 74163199, 74163201, 74163202, 74163203, 74163204, 74163205, 74163206, 74163207, 74163208, 74164409, 74164410, 74164412, 74164411 e 74163200, juntados aos autos pelo agravante, uma vez que não há informação que justifique a manutenção do sigilo processual. Ressalte-se que, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 189 do CPC, a publicidade constitui regra no processo judicial, sendo o sigilo admitido apenas em hipóteses excepcionais, não configuradas no caso. Cumprida a determinação, intime-se novamente a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa e evitar eventual alegação de cerceamento de defesa. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador